Tribunal: TJSP
Processo: 7000515-70.2019.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000515-70.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é agravante THIAGO LUCAS DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para que seja considerada como início de cumprimento de pena a data da primeira
condenação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000515-70.2019.8.26.0576 -Voto no 47.339
2
Agravo de Execução Penal no 7000515-70.2019.8.26.0576
Agravante: THIAGO LUCAS DE PAULA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 47.339
Thiago Lucas de Paula interpôs o presente
agravo (fls. 3-7) contra decisão da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de São Jose do Rio Preto (fls. 2-17) que indeferiu os pedidos
de retificação de cálculo, no qual restou estabelecido como termo
inicial do cumprimento de pena a data de 2.2.2017 e como marco
inicial para a concessão de benefícios, a data da última prisão do
agravante (14.5.2019). Alega que iniciou o cumprimento das penas
em 30.7.2016 e, não tendo nenhuma interrupção, deve ser esta a
data para fins de benefícios.
O agravado apresentou contrarrazões a fls.
25-29.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao agravo (fls. 37-40).
É o relatório.
Como se vê dos autos, o agravante
vinha
cumprindo
pena
no
regime
semiaberto,
quando
sobreveio nova condenação por outro crime (execução no 5) e,
mesmo fixado o regime aberto, devido às outras condenações
(execuções de 1 a 4), não foi posto em liberdade. Em
24.8.2018, foi progredido ao regime aberto, quando, em
14.5.2019 foi reconduzido ao regime semiaberto, pois foram
julgados os recursos de apelação das execuções de no 6 e 7,
por crimes ocorridos em 2015, portanto, anteriores ao início

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000515-70.2019.8.26.0576 -Voto no 47.339
3
do cumprimento da pena, que se dera em 30.7.2016.
A
controvérsia,
nestes
autos,
diz
respeito à interpretação das normas contidas nos artigos 75
e 76 do Código Penal. Assim, a disposição principal contida
no primeiro, estabelece: “O tempo de cumprimento das penas
privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta)
anos.” Depois, no § 1o, determina: “Quando o agente for
condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja
superior a 30 (trinta) anos, devem elas ser unificadas para
atender o limite máximo deste artigo”. Em seguida, no § 2o,
dispõe: “Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do
cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-
se, para esse fim, o período de pena já cumprido”.
Finalmente, no artigo 76 está esse comando: “No concurso de
infrações, executar-se-á primeiramente, a pena mais grave”.
Dessas normas, decorre que, condenado
o réu a pena superior a trinta anos por um único crime a
pena é unificada em trinta anos, na forma do caput do artigo
75. Se a condenação resulta de concurso de infrações penais
e a somatória das penas é superior a trinta anos, unifica-se
o total neste limite, para efeito de cumprimento, conforme
dispõe o mencionado § 1o. Em ambos os casos, iniciada a
execução ao mesmo tempo, aplica-se a norma do artigo 76,
executando-se primeiro as penas mais graves e o início de
execução é coincidente com a data da prisão para tanto.
Ocorre que o sentenciado pode cometer
outros delitos posteriores ao período daquelas penas unificadas. Assim, as sanções privativas de liberdade
impostas a estes, não podem ser desprezadas, como se
tivesse o agente um bilhete de indenidade para os delitos
futuros. Por isso, o § 2o determina que, nesse caso, faz-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000515-70.2019.8.26.0576 -Voto no 47.339
4
nova unificação (em trinta anos), desprezando-se o período
de pena já cumprido.
Observe-se, contudo, que o limite de
trinta anos diz respeito somente ao período de cumprimento
da pena, ou melhor dizendo, de privação da liberdade. Para
efeito de obtenção de benefícios, ou de regime mais favorável
de execução, conforme posto na Súmula 715 do Supremo
Tribunal Federal, toma-se em consideração a pena total
imposta.
Com isso, é forçoso concluir-se, aquela
decisão sumulada estabeleceu montantes diversos para a
somatória das penas, conforme o objetivo colimado na
execução: 1- unificação em trinta anos, para limite de
privação da liberdade e 2- para obtenção de benefícios e de
progressão, o cálculo se faz sobre a pena total, resultante da
adição de todas as condenações.
Portanto, na execução dessas penas
deve-se
trabalhar
com
termos
iniciais
diferentes.
Na
limitação do total do cumprimento, o ICP será aquele
estabelecido
na
oportunidade
da
unificação,
conforme
aplicados os parágrafos, 1o ou 2o do artigo 75. Contudo, para
o cálculo de eventuais benefícios ou de progressão de regime
de execução, fazendo-se o cálculo sobre a pena total
aplicada, o termo inicial de cumprimento será o de início da
execução já estabelecido (a data da prisão), ainda que em
unificação posterior tenham sido somadas novas penas, por
outras condenações.
Observe-se
que,
coerentemente
com
esse raciocínio, o artigo 111 da LEP manda: “Quando houver
condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000515-70.2019.8.26.0576 -Voto no 47.339
5
processos distintos, a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição”. Anote-
se, aqui se cumpre a regra do artigo 75, § 1o do CP.
Em seguida, o parágrafo único daquele
artigo 111 determina: “Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á pena ao restante do que está sendo
cumprida, para determinação do regime.” Aqui o princípio é o
mesmo do § 2o do artigo 75 do CP. Contudo, como este se
destina ao limite de cumprimento e o parágrafo único do
artigo 111 da LEP cuida de determinação de regime de
execução, este último não manda como aquele outro o faz
desprezar o período de pena já cumprido.
Assim, essa diferenciação normativa dá
suporte legal e, ao mesmo tempo, explicita o conteúdo da
Súmula 715 do STF. Para obtenção de benefícios e de regime
de progressão da pena, o cálculo se faz sobre a somatória
das penas unificadas. Contudo, para cumprimento da
privação de liberdade, vale somente o limite de trinta anos.
Com isso, na execução, trabalha-se com
distintos termos iniciais nesses cálculos: 1- para efeito de
cumprimento da primeira unificação, aquele estabelecido
para a pena mais grave (porque se cumpre primeiro) fixado
na data da prisão; 2- se nova unificação houver, na forma do
§ 2o do artigo 75 (desprezando-se para esse fim o período de
pena já cumprido) o novo ICP será a partir do início de
cumprimento das penas, postas para os novos delitos
unificados; 3- para progressão de regime ou benefícios
outros quaisquer, o inicio efetivo de cumprimento do
montante das penas, a partir da prisão, conforme já posto
anteriormente à eventual nova unificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000515-70.2019.8.26.0576 -Voto no 47.339
6
Contudo, há novo fator quando se cuida
de progressão de regime ou de obtenção de benefício. O
Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o cometimento de
falta grave (a ela correspondendo, também, a prática de novo
delito, consoante o artigo 52 da LEP) interrompe o cálculo
anterior, impondo novo termo inicial a partir do cometimento
dessa falta1. Portanto, mesmo em se considerando a
somatória total das penas para progressão de regime ou
obtenção de benefício, ainda assim, o termo inicial
estabelecido anteriormente à falta grave, passa a ser
considerado a partir desta, incidindo as frações sobre o
restante de pena por cumprir. Observe-se que os decretos de
indulto e comutação podem dispor de modo diverso, desde
que o façam explicitamente.
Na espécie, a condenação superveniente
teve origem em fato anterior ao que ensejou o início do
cumprimento da pena e não tem o condão, no momento da
unificação, de fixar novo início de contagem de prazos.
Portanto, o correto é a determinação do
marco para o início do cumprimento de pena, bem como a
atualização do cálculo para a concessão de eventuais
benefícios, a data da primeira condenação. Isso porque
quando da nova condenação o réu já estava cumprindo
sanção no regime semiaberto, não havendo o que se alterar a
data porque apenas nova quantidade de pena foi agregada à
execução em andamento.
1 HC 113658 e 112339, ambos de relatoria da Ministra CÁRMEM LÚCIA,
2a Turma, j. 18.9.2012. No mesmo sentido: HC 94.137 e 95.085, da
mesma relatoria, DJe 24.4.2009 e 20.3.2009; HC 94.726 e 94.768,
relator Ministro Ayres Britto, ambos DJe 27.3.2009; HC 94.820,
relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 26.9.2008; HC 91.587 e 85.049,
relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 20.6.2008 e 5.8.2005, entre
outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000515-70.2019.8.26.0576 -Voto no 47.339
7
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
recurso para que seja considerada como início de
cumprimento de pena a data da primeira condenação.
Figueiredo Gonçalves
relator